Tribunal: STF
Processo: ADI 6584
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. 2. Emenda à Lei Orgânica do Distrito Federal 99/2017, que alterou o art. 19, § 5º, da Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF). 3. Teto remuneratório aos empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista não dependentes do erário do Distrito Federal. 4. Alegada violação aos artigos 37, §9º, e 173, § 1º, II, da Constituição Federal. 5. Presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora para concessão de medida cautelar em ação direta. 6. Medida cautelar deferida para suspender a eficácia do art. 19, § 5º, da LODF, na redação dada pela Emenda à Lei Orgânica do Distrito Federal 99/2017, até o julgamento de mérito da presente ação.